Tribunal: TJDFT
Processo: 0741689-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741689-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE DA SILVA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIELLE DA SILVA BARROS (Id. 76723353), em face de decisão proferido pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id. 248499130) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de Ações Coletivas n. 0710810-93.2025.8.07.0018, em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem fundamentou que a autora, ora agravante, aufere rendimentos mensais superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) líquidos e não conseguiu demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Nesse sentido, não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Em sede de razões recursais (Id. 76723353), a parte agravante sustenta que seus vencimentos brutos giram em torno de pouco menos de R$ 10.000,00. (dez mil reais), embora não denote miserabilidade, são insuficientes diante das despesas ordinárias do cotidiano e da alta estimativa de custas e honorários incidentes sobre o valor da causa. O preparo recursal não foi recolhido em razão da recorrente pleitear pela gratuidade de justiça. Compulsando os autos de origem, verifica-se que houve a prolação da sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, posto que a autora foi instada a emendar a petição inicial, porém se manteve inerte (Id. de origem 251793620). É o relatório. Decido. A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda de objeto do agravo de instrumento, porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. A parte interessada, caso queira, deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, por não ser mais cabível a apreciação da matéria no âmbito do agravo de instrumento. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Recurso Especial: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 20.10.2015, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 29.10.2015) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (Recurso Especial: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 10.3.2016, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 31.5.2016). Grifou-se. Nesse sentido, a prolação de sentença nos autos do processo originário ensejou a perda superveniente do interesse de agir, prejudicando o presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, em virtude da perda de objeto recursal. Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital